Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-59.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL RURAL. OUTORGA DE ESCRITURA. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. MATRÍCULA NÃO INDIVIDUALIZADA. PERDAS E DANOS.
1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser averiguada a partir das afirmações de quem alega de maneira abstrata quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação pelo Magistrado de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa.
2. Uma vez incontroversa a participação ativa na comercialização do imóvel, tendo sido contratada pelo promitente vendedor para exercer a administração e a comercialização, com exclusividade, de condomínio em área rural, resta configurada a responsabilidade solidária nas obrigações contratuais. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O Código Civil, artigo 1.418, estabelece que: “O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”.
4. O pedido principal de adjudicação compulsória se tornou inexigível ante a ausência de matrícula individualizada do imóvel adquirido, razão pela qual a obrigação foi convertida em perdas e danos.
5. O promitente vendedor conjuntamente com a sociedade empresarial que atuou como “concessionária” no contrato respondem solidariamente pelo pagamento da indenização correspondente ao valor de mercado do bem.
6. Negou-se provimento ao recurso.